Tribunal: TJDFT
Processo: 0721117-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. G44. CONTRATO DE INVESTIMENTO EM CRIPTOMOEDAS MEDIANTE ADESÃO EM SOCIEDADE DE CONTA EM PARTICIPAÇÃO. ILICITUDE DO OBJETO. INVALIDADE. PRETENDIDO PAGAMENTO DOS JUROS PROMETIDOS. DESCABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

1. Nos termos dos arts. 168 e 169, ambos do CC, a nulidade do negócio jurídico constitui vício insanável, que não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo. Não é dado, ademais, ao magistrado, ao conhecer do negócio jurídico ou dos seus efeitos, suprir o vício constatado.

2. A invalidação do negócio jurídico nulo pressupõe a restituição das partes ao estado anterior, revelando-se improcedente pretensão de aplicação de cláusula contratual do negócio invalidado como fundamento de pedido de pagamento de quantias.

3. Evidenciando-se que as partes sucumbiram em igual proporção, bem como não tendo o apelo sido provido, há que ser mantida inalterada a distribuição da sucumbência.

4. Apelação não provida.